Tribunal: TJES
Processo: 5009394-10.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009394-10.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIOVANE ALVES BARCELOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5009394-10.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GIOVANE ALVES BARCELOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
AMEAÇA
CONTRA A MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA. ART. 147 CP, N/F LEI Nº 11.340/06 E ART. 329 CP
.

PEDIDO
DE
DECRETAÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
.
RECURSO CONHECIDO

E
PROVI
D
O
.
1.
O
modus operandi, revelador de acentuada periculosidade social do réu e da elevada gravidade concreta da ação alegadamente perpetrada, constitui fundamento idôneo para a restauração da prisão preventiva,
ante a clara necessidade de ser garantida a ordem pública.
2.
D
e acordo com a jurisprudência
do S
uperior
Tribunal de Justiça,
o risco concreto de reiteração delitiva,
provada pelo relevante histórico criminal do réu
justifica a decretação da prisão preventiva.
3. Caso em que há provas de que o recorrido faz uso rotineiro de álcool e drogas e é pessoa bastante agressiva, sendo que, após destruir objetos de interior da residência de sua mãe, passou a proferir ameaças de morte contra ela e terceira pessoa. Além disso, consta que o recorrido possui sete condenações transitadas em julgado, além de estar respondendo outras duas ações penais por crimes cometidos em desfavor da mesma ofendida e constar outras duas medidas protetivas já arquivadas. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5009394-10.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GIOVANE ALVES BARCELOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, contra decisão da
3
ª
Vara Criminal
de
São Mateus,
que revogou a prisão preventiva do recorrido

GIOVANE ALVES BARCELOS
.

Em suas razões
,
o parquet
alinha que o recorrido foi denunciado pela prática dos crimes de
finidos no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e no artigo 329, também do Código Penal,
considerando que,
por volta das 03h22min do dia 7 de abril de 2024, na Rua Paraguai, nº 596, bairro Vila Nova, Município de São Mateus, o acusado teria ameaçado causar mal injusto e grave
à
vítima, Marinalva Alves Macedo, sua
genitora
. Além disso, mediante o emprego de violência,
teria se
op
osto
à execução de ato legal emanad
o
por policiais militares.

Acresce
que o
recorrido foi preso em flagrante delito,
sendo decretada a custódia preventiva
em 8 de abril de
202
4, a qual foi revogada no dia 24 seguinte
. O

parquet
sustenta a
necessidade do reestabelecimento da custódia cautelar do acusado
para a garantia da ordem pública,
à vista da gravidade concreta da infração penal a ele imputada.

Em contrarrazões de id. nº 9044007, a defesa pugna
pela negativa de provimento ao recurso.

Des
pach
o de sustentação do ato impugnado no id. nº 9044008.

Parecer do Ministério Público de segundo grau acostado no id.
9646734
, pugnando pelo provimento do recurso.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar:

Revendo o feito
,
constato que
o recorrido
fo
i
denunciado pelo suposto cometimento d
os crimes de ameaça e de resistência, sendo que a primeira infração penal teria sido perpetrada em desfavor da mãe do acusado, em situação de violência doméstica e familiar.

O
s documentos
que instruem o feito dão conta de que
a Polícia foi acionada via CIODES porque o ora recorrido teria agredido a vítima. Ao chegarem, foram recebidos pela pessoa de nome Jaqueline, que lá se encontrava prestando socorro à ofendida. Consta que o acusado, munido de um martelo e uma talhadeira, após destruir objetos dentro de casa, passou a ofender verbalmente
e a
ameaçar a vítima
e a senhora Jaqueline, dizendo que as mataria, o que tornou a fazer, inclusive, na presença da guarnição policial. Extrai-se da ocorrência policial, ademais, que o réu aparentava estar sob o efeito de entorpecentes, tendo resistido à abordagem, razão pela qual foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo.

À vista dessa narrativa, o recorrido f
oi
preso em flagrante delito, sendo a custódia convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia.

Na decisão recorrida,
o magistrado de origem entendeu cabível
a revogação da custódia cautelar, assentando que “
os crimes imputados ao acusado possuem pena privativa de liberdade máxima de 02 anos, de modo que mostra-se mais proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da natureza dos crimes imputados, e na medida que o inquérito policial se findou, com o oferecimento da denúncia
”.

Sucede, no entanto, que
a despeito das judiciosas razões lançadas pelo magistrado,
afigura-se cabível e adequada a segregação cautelar.

M
uito embora as penas cominadas aos crimes imputados ao réu não ultrapassem dois anos, é certo que
a medida conta com respaldo legal no artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

E
mbora
a
preservação da
liberdade
seja
a regra, e que a mera gravidade abstrata do crime não
justifique
a
decretação ou a
manutenção da custódia provisória,
na espécie,
no caso em exame estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão.

Os elementos de convicção amealhados no inquérito policial demonstram que o acusado é pessoa violenta e bastante agressiva. Na ocasião de sua prisão, estava sob o efeito de drogas e álcool, os quais consome diariamente, proferiu ameaças de morte contra a própria mãe e contra terceira pessoa, que lá se encontrava para acudir a vítima. Além disso, opôs resistência à abordagem policial, o que fez premente o uso da força, inclusive com o emprego de “taser” e de técnicas de imobilização, valendo consignar que, mesmo após ser colocado no compartimento de segurança da viatura, continuou a se debater, demonstrando uma agressividade bastante pronunciada.

Como parece claro, o modus operandi, revelador de acentuada periculosidade social do réu e da elevada gravidade concreta da ação alegadamente perpetrada, constitui fundamento idôneo para a restauração da prisão preventiva,
ante a clara necessidade de ser garantida a ordem pública.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende suficientemente justificada a prisão preventiva decretada em vista da gravidade concreta da infração penal praticada (
STJ,
AgRg no RHC n. 164.841/PE,
5ª Turma,
rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 18/11/2022).

Além disso, os documentos de fls.
55
/85
demonstram que o recorrido possui um extenso histórico criminal, constando em seu desfavor nada menos que sete condenações criminais transitadas em julgado. Há, ainda, duas ações penais em tramitação pela prática de crimes cometidos contra a vítima destes autos,
valendo ainda fazer referência a duas medidas protetivas já arquivadas, nas mesmas circunstâncias.

Desta forma, à gravidade da conduta soma-se o risco concreto de reiteração delitiva, fator que, de acordo com a jurisprudência superior, também justifica a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 890.189/RS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5/9/2024).

Em remate, pontuo que não seriam efetivas medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a
renitência na prática delituosa.

Desta forma, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
e não se afigurando suficiente a
substituição da custódia por
medida
cautelar diversa prevista no artigo 319, do mesmo Diploma Legal,
é de ser restabelecida a medida extrema.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso ministerial e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para decretar a prisão preventiva do recorrido.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de
GIOVANE ALVES BARCELOS
, CPF nº
062
.
111
.
317
-
47
, filho de Marinalva
Alves Macedo
, com
data de cumprimento válido
até
25 de abril de 2028
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)